Tribunal: STF
Processo: ARE 1579295
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, cuja ementa segue transcrita:

MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO SEXTAPARTE. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 173/2020 - PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE EFEITOS CONCRETOS DA NORMA. INVIABILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 173/2020 E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUMENTO DE DESPESA DE PESSOAL DENTRO DE PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. CONTAGEM DE PRAZO PARA AQUISIÇÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. A Lei Complementar n. 9 173/2020 estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus SARS- CoV-2 (Covid-19), suspendendo tão somente o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) durante o período de vigência das restrições impostas ao aumento de despesas, com o funcionalismo público (ou seja, de 28/05/2020 a 31/12/2021).  2. O impetrante postulou requerimento administrativo para a concessão da gratificação equivalente à sexta-parte de seus vencimentos integrais, sendo expedido parecer contrário por parte da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esportes do Estado do Acre - SEE, em virtude da edição da Lei Complementar Federal n. 9 173/2020, a qual estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar Federal n 9 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências.  3. O art. 89, inciso IX, da Lei Complementar Federal n 9 173/2020 estabelece que os servidores públicos que preencham os requisitos legais para a obtenção da vantagem remuneratória da sexta-parte antes da vigência desta Lei (27 de maio de 2020), àqueles que completaram o período aquisitivo de 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício de serviço público estadual, têm direito adquirido ao benefício. D'outra banda, aqueles servidores que não chegaram a satisfazer as condições constitucionais e legais, até a data de 27/05/2020, não podem receber o benefício, uma vez que suspenso o pagamento durante o período de vigência da calamidade pública, que é o caso em análise.  4. Muito embora a Lei Complementar Federal n. 9 173/2020 tenha por objeto suspender os efeitos financeiros da gratificação até a data de 31 de dezembro de 2021, esta não traz qualquer prejuízo à contagem de tempo de efetivo serviço prestado, motivo pelo qual, a partir de 27 de fevereiro de 2022, a Impetrante faz jus à concessão da gratificação de sexta-parte.  5. Em razão de findo o período de suspensão previsto na Lei Complementar Federal n. 9 173/2020, em 31/12/2021, resta conceder a ordem para determinar que, a gratificação da sexta parte seja incluída na folha de pagamento da Impetrante, a partir de 27 de fevereiro de 2022.  6. Concessão.  (doc. 5,pp.1)

No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 24, I e § 1°; 37, caput; art. 163, I e V e 169, caput, da mesma Carta. Sustentou-se, ainda, ofensa à Súmula Vinculante 37. 

Bem examinados os autos, decido.

A pretensão recursal merece ser acolhida. 

Isso porque, no julgamento da  ADI 6.442/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou o seguinte entendimento:

AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. 
(…) 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.
 7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.
 8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal.
 (…) 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525. (Grifei).

No caso dos autos, observo que o acórdão recorrido determinou a contagem do tempo de serviço de servidor público estadual referente ao período de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, reconhecendo a “aquisição de direitos relativos ao adicional por tempo de serviço e à licença-prêmio”. Nesse sentido, divergiu da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, bem como no Recurso Extraordinário n.º 1.311.742 (Tema 1.137).

Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a violação às decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Tema 1.137 da Repercussão Geral, e, como corolário, determinar a remessa dos presentes autos ao Tribunal de origem para realizar novo julgamento nos termos das decisões mencionadas.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator